Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-03.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALUNO NÃO MATRICULADO. FREQUÊNCIA EM AULAS. REALIZAÇÃO DE PROVAS. ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO. PROVA. DESORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FATO CONSUMADO.
1. A negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula de aluno inadimplente, ao final do período letivo, tem respaldo nos arts. 5o e 6o, § 1o, da Lei 9.870/99, contudo, a proibição do venire contra factum proprium é um dos corolários do princípio da boa-fé objetiva e impede a adoção de posturas contraditórias, que geram expectativas na parte contrária.
2. Em virtude da realização da matrícula em cumprimento da ordem judicial, configura-se uma situação jurídica estabilizada, impondo, desse modo, a aplicação da teoria do fato consumado.
3. Apelação conhecida e não provida.